Tribunal: TJDFT
Processo: 0721498-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721498-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ARAÚJO FAIAD AGRAVADOS: J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e outros D E S P A C H O Ciente dos memoriais ID 23994628. Aguarde-se o julgamento recursal. Brasília – DF, 7 de abril de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator